Tribunal: TJDFT
Processo: 0710479-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710479-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NILMA DA SILVA TORRES CORDEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração opostos pela impetrante, NILMA DA SILVA TORRES CORDEIRO (ID 70263305), na qual alega omissão na decisão desta relatoria – ID 70045730. Alega omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Junta os documentos de ID 70263307 e 70263308. Ao final, requer “seja sanda(sic) a omissão relativa à decisão embargada para que seja deferida a justiça gratuita, garantindo-se à impetrante o direito de buscar tratamento adequado na rede pública de saúde do Distrito Federal sem o ônus de custas e despesas processuais, que, no presente caso, são incompatíveis com sua realidade financeira e com sua condição de saúde.” Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme se infere no ID 70045730, em sede de exame de cognição sumária, esta relatoria indeferiu o pedido de liminar no qual a imperante pugnava por imediata determinação ao Exmo. Secretário de Saúde do DF para fornecer a ela o tratamento prescrito pelo médico assistente. De todo modo, verifica-se que assiste razão quanto a necessidade de se examinar ,desde logo, o pedido de gratuidade de justiça, o que se passa a fazê-lo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional que prevê a gratuidade de justiça (artigo 5o, inciso LXXIV) consubstancia a efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A recorrente juntou aos autos comprovante de rendimentos obtidos do INSS decorrente de aposentadoria por incapacidade permanente no valor de R$ 5.817,00, ou seja, menos de cinco salários mínimos, o qual tem sido parâmetro admitido para fins de concessão da gratuidade de justiça. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO ART. 966 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA BRUTA. PARÂMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DO DOLO. INEXISTÊNCIA. 1. A petição inicial em ação rescisória que não demonstra os fatos e o direito sobre o qual se fundamenta é inepta, devendo ser indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330 e 485 do CPC. 2. A finalidade da gratuidade é promover o acesso à Justiça àqueles que de fato comprovam uma situação de miserabilidade, não podendo ser concedida indiscriminadamente, porque se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar claramente os requisitos para o seu gozo. 3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a cinco salários-mínimos. 4. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. 5. Recursos não providos. (Acórdão 1948191, 0705867-92.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) (g.n.) Além disso, conforme comprovante de residência de ID 69956718, a recorrente reside em cidade satélite cuja renda média da população não é elevada, o que corrobora a alegada hipossuficiência. Isso posto, acolho os embargos, para deferir a embargante/impetrante a gratuidade de justiça. Anote-se. Prossiga-se no cumprimento das ordens precedentes. Venham as informações solicitadas, depois, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator